Tribunal: STF
Processo: Rcl 67639
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Gabriel Quintão Coimbra contra ato da Advocacia-Geral da União consistente na notícia de fato contra os jornalistas Michael Shellenberger, David Ágape e Eli Vieira, por conta de matérias produzidas sobre o caso “Twitter files”.



    O reclamante alega que “Os jornalistas mencionados estão sendo alvos de Notícia de Fato (Notícia Crime) da AGU em razão de reportagens jornalísticas publicadas na rede social X (antigo Twitter), por meio das quais divulgaram no dia 03 de abril de 2024 um conjunto de e-mails trocados por funcionários da rede social X (antigo Twitter) nos quais eles discutem o conteúdo de decisões sigilosas do c. STF sobre suspensão de perfis e remoção de postagens pelo entendimento de abusos da liberdade constitucional de expressão”.



    Argumenta que a notícia de fato desrespeita a autoridade da decisão proferida na ADPF 130, pois violaria a “garantia de sigilo das fontes jornalísticas, resultando em potencial quebra de sigilos de jornalistas”.



    Com base nesse fundamento, pleiteia a procedência da reclamação para impedir que “os órgãos de apuração administrativa ou criminal, (sic) abstenham-se de praticar atos que visem à responsabilização dos jornalistas”.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O Código de Processo Civil prevê que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18).



    O reclamante ajuizou ação em nome próprio para defender suposto direito alheio. O fato de o reclamante ser Presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB-ES não o torna parte atingida pelo ato reclamado, uma vez que não é nem citado na notícia de fato. 



    Para propor a reclamação, é necessário ter interesse jurídico na relação jurídica apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. A preocupação acadêmica ou profissional no resultado da controvérsia não é suficiente para caracterizar o interesse jurídico, que não se confunde com o interesse moral ou econômico.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, em razão da ilegitimidade ativa do reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente